Tribunal: TJMT
Processo: 1003331-37.2018.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003331-37.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ORENCY BARBOSA DA FONSECA - CPF: 203.752.471-49 (APELANTE), ADRIANA CRISTINA DOS SANTOS - CPF: 008.201.741-73 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DANO MORAL C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C TUTELA ANTECIPADA - MULTA - FURTO DE ENÉRGIA - IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA – PERÍCIA – APURAÇÃO UNILATERAL – AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA - DANOS MORAIS - INOCORRÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Não havendo prova de prejuízo à parte autora descabe a indenização a título de reparação por danos morais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por ORENCY BARBOSA DA FONSECA, contra a r. sentença proferida pelo juízo da 11.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de dano moral c/c declaratória de inexistência de débitos c/c tutela antecipada n.o 1003331-37.2018.8.11.0041 movida em desfavor de ENERGISA S/A., julgou parcialmente procedente a ação, a fim de: a) declarar cancelada a multa referente a UC 6/227286-2 no valor de R$ 552,99 (quinhentos e cinquenta e dois reais e noventa e nove centavos). b) considerando à sucumbência recíproca, condeno as partes ao rateio das custas na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada uma, e cada qual arcará com os honorários de seus advogados constituídos, cujos honorários fixo em R$ 3.000,00 (três mil reais), nos termos do artigo 85 do CPC. Ressalto, outrossim, que o autor é usuário da Justiça Gratuita, de forma que a execução em face do mesmo resta suspensa em razão do benefício concedido.

Sustenta o apelante que, 'diante de todo conjunto probatório juntado nos autos, a sentença não demonstra paridade, ao decidir que não houve dano moral a ser ressarcido pela parte Requerida, então, Apelada, nem sequer razoabilidade e nem tampouco proporcionalidade e não está em consonância com o Entendimento dos Tribunais, nos casos semelhantes, uma vez que evidenciada a conduta ilícita da Reclamada, presente está o dever de indenizar, que decorre do próprio fato ilícito tendo que suportar o Requerente ato injusto e adversidades, aflições, desgastes e desequilíbrio em seu bem-estar que tanto sofreu que fugiram a normalidade que se constituíram uma agressão a sua dignidade, imputar-lhe um fraudador e ser exposto a ridículo, diante da cobrança ilegal.'.

Requer o conhecimento do presente Recurso de Apelação e seu consequentemente provimento, com o intuito de reformar a sentença, para que seja julgado procedente o pedido de dano moral, a ser arbitrado de acordo com Vosso Extraordinário Conhecimento e convencimento e que seja mantida as demais partes, pois homenageou os ditames da justiça com primor.

Sem contrarrazões.

É
o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por ORENCY BARBOSA DA FONSECA, contra a r. sentença proferida pelo juízo da 11.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de dano moral c/c declaratória de inexistência de débitos c/c tutela antecipada n.o 1003331-37.2018.8.11.0041 movida em desfavor de ENERGISA S/A., julgou parcialmente procedente a ação, a fim de: a) declarar cancelada a multa referente a UC 6/227286-2 no valor de R$ 552,99 (quinhentos e cinquenta e dois reais e noventa e nove centavos). b) considerando à sucumbência recíproca, condeno as partes ao rateio das custas na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada uma, e cada qual arcará com os honorários de seus advogados constituídos, cujos honorários fixo em R$ 3.000,00 (três mil reais), nos termos do artigo 85 do CPC. Ressalto, outrossim, que o autor é usuário da Justiça Gratuita, de forma que a execução em face do mesmo resta suspensa em razão do benefício concedido.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso ora interposto.

Passo a analisá-lo.

Pois bem.

Em que pese a nulidade da
multa referente a UC 6/227286-2
apontada na inicial, o pedido de indenização por danos morais não merece guarida.

A Concessionaria não promoveu a suspensão do serviço na unidade consumidora em questão, tampouco inseriu os dados da requerente no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, em razão do débito ora discutido.

Assim, o mero desconforto ou dissabor ao receber notificação por suposto furto de energia elétrica não origina reparação civil, devendo, então, existir comprovação do constrangimento, da humilhação, do abalo, ou seja, a demonstração que, de alguma forma, tenha ocorrido perturbação psíquica ao ofendido.

Sobre danos morais, os ensinamentos do professor HUMBERTO THEODORO JÚNIOR:

"são aqueles ocorridos na esfera da subjetividade, ou no plano valorativo da pessoa na sociedade, alcançando os aspectos mais íntimos da personalidade humana ('o da intimidade e da consideração pessoal'), ou da própria valoração da pessoa no meio em que vive e atua ('o da reputação ou da consideração social" (in Dano Moral; 3a Edição; São Paulo - 2000; Editora Juarez de Oliveira; p. 77).

Na espécie, não há dúvidas que o fato representou um incômodo para o Apelante. Porém, o dano extrapatrimonial destina-se, principalmente, a ofensa à dignidade da pessoa humana, sendo cabível, excepcionalmente, nos casos de descumprimento contratual, o que não se vislumbrou na espécie, nem mesmo se constatou, como por exemplo, a inscrição do seu nome nos cadastros de inadimplentes.

Assim, não havendo prova de prejuízo ao Apelante, descabe a indenização a título de reparação por danos morais.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022